Tribunal: TJES
Processo: 5002827-91.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002827-91.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ALDACYR PEREIRA FREIRE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1632449
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a parte recorrida não comprovou o nexo de causalidade, em razão da ausência de documentos;
c)
que o recorrido não faz jus ao seguro DPVAT;
d)
que houve violação da Súmula nº 474 do STJ, uma vez que a indenização que o recorrido tenha direito deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez permanente apurada;
e)
que não houve a completa aplicação do grau de invalidez, pois o recorrido teria direito apenas a 25% sobre o teto indenizatório, e não a totalidade;
f)
que o valor da condenação seja no importe máximo de R$2.531,25;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar se
o recorrido faz jus ao seguro DPVAT, e em caso positivo, se o valor pago está de acordo com os percentuais da lesão sofrida.

Primeiramente, o laudo médico elaborado
pelo DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL (ID.
1632223
), são claros ao destacar que a
debilidade (incapacidade) do recorrido é permanente, pois atesta que o recorrido sofreu “debilidade intensa em função da articulação do ombro direito – 75%”.

Portanto, o laudo emitido comprova com clareza que o recorrido sofreu lesão permanente oriunda de acidente de trânsito, o que, ao revés do alegado pela recorrente, comprova o nexo causal e que tal lesão ofendeu sua integridade física, causando-lhe uma debilidade fixada em um percentual de 75% (setenta e cinco por cento).

Desse modo, além de se tratar de ponto crucial da lide a verificação da existência de lesões de natureza permanente
encartáveis
aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), também é imperioso o percentual da lesão apurada
, que restam evidenciados no laudo médico citado.

A
parte recorrida colacionou aos autos laudo m
édico
elaborado por médico legista
, em consonância com o que
determina o art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74
[1]
.

Não obstante,
a parte recorrente negou o pagamento da indenização a recorrida
. No entanto, o próprio laudo médico elaborado pelo DML indica o percentual fixado pelo Juízo
a quo
de 75%, uma vez que o caso é de perda de repercussão intensa.

Nesse ínterim, tenho que o Juízo
a quo
fez adequadamente a dosagem do valor indenizatório na forma da incapacidade a qual faz jus o recorrido, guardando estrita observância ao disposto no art. 3º, inciso II
[2]
e o art. 3º, §1º, II
[3]
, ambos da Lei nº 6.194/74.

Por fim
, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o
J
uízo
a quo
acertou em determinar o pagamento do montante
R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

em
razão
da lesão sofrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida
pel
o
J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...) § 5º O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

[2]
Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).
[...] II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[3]
Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos)
[...] § 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).
[...] II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS ELABORADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL QUE INDICA DEBILIDADE INTENSA EM FUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO DO OMBRO DIREITO (INTENSO IGUAL À 75%). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.